Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-62.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVAS. DOCUMENTAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. ÔNUS. SUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. MARCOS. TERMO FINAL DA DISSOLUÇÃO. MENÇÕES EQUÍVOCAS NA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DEFINIÇÃO DO TERMO FINAL. PARTILHA DE BENS. DINHEIRO. POUPANÇA. VALORES EM CONTA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. TRANSAÇÕES DIVERSAS. BLOQUEIO VALORES. SISBAJUD. EXTRATOS BANCÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA PARTILHA. BEM MÓVEL. MOTOCICLETA. FINANCIAMENTO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. PARTILHA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DAS PARCELAS PAGAS ATÉ A DISSOLUÇÃO.
1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando verificado que o acervo documental carreado aos autos pelas partes é suficiente para a formação da convicção final quanto às pretensões deduzidas judicialmente (artigos 355, inciso I e 371 do Código de Processo Civil).
2. É desnecessária a realização da ampliação instrutória com produção de novas provas quando verificado que a matéria controvertida tem seu deslinde pelas provas documentais acostadas pelas próprias partes, observada a distribuição dos ônus processuais assumidos por cada litigante na espécie (artigo 373 do Código de Processo Civil).
3. O exame das pretensões deduzidas pelas partes, as provas carreadas aos autos e a ausência de controvérsia no ponto demonstra a inconsistência material da sentença na menção de datas para a consideração da dissolução da união estável, contexto geral que reclama a retificação pela via do recurso para o correto delineamento do termo final da união estável para os fins de direito.
4. Aplica-se às relações patrimoniais oriundas da união estável o regime da comunhão parcial de bens (artigo 1.725 do Código Civil), o que se incide na comprovação da existência de valores em conta bancária de titularidade do companheiro, na data da dissolução, de montante auferido na constância da união, sendo devida a partilha igualitária entre as partes.
5. A partilha de bens financiados ocorre sobre os valores efetivamente pagos durante a constância da união estável, incidindo sobre percentual adimplido pelas partes até a data da dissolução, independente da contribuição da cada companheiro para aquisição do bem.
6. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
7. Apelação conhecida e provida.